Tribunal: TJSP
Processo: 2255247-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Adriele Cristina de Oliveira Tozi contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigações de fazer cc indenização por dano moral contra Unimed Regional Jaú, solicita autorização para cirurgias plásticas reparadoras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Adriele Cristina de Oliveira Tozi contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigações de fazer cc indenização por dano moral contra Unimed Regional Jaú, solicita autorização para cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas devido a abalo psicológico e dermatites.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as cirurgias plásticas reparadoras solicitadas possuem caráter funcional e são de cobertura obrigatória, ou se são predominantemente estéticas, não justificando a tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
3. A Agravante busca cobertura para múltiplas intervenções cirúrgicas, enquanto a Agravada, que já custeou parte do tratamento, alega que os procedimentos adicionais são apenas estéticos.
4. A urgência não foi comprovada, pois o quadro clínico relatado se arrasta desde 2020, e há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
1. A urgência não foi demonstrada para justificar a antecipação da tutela.
2. A análise técnica aprofundada é necessária para diferenciar os procedimentos estéticos dos reparadores.